Tribunal: TJDFT
Processo: 0005483-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar em inviolabilidade de domicílio, nem em ilicitude da prova colhida na realização de busca e apreensão, em razão da presença de justa causa quanto à necessidade da averiguação de mais evidências no interior da residência utilizada para depósito de substâncias entorpecentes, especialmente depois de realização de campana com verificação de atividade de tráfico de drogas filmada pela polícia. Preliminar rejeitada.
2. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição.
4. Os agentes responsáveis pela abordagem foram unânimes em narrar a mesma versão dos fatos, tanto na Delegacia quanto em Juízo, destacando-se que receberam denúncia anônima dando conta da traficância por um casal e que um dos indivíduos seria o réu, razão pela qual efetuaram campana no local indicado e passaram a observar suspeitos.
5. O fato de um dos acusados ser usuário de droga, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que é notório que pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias, praticando a mercancia ilícita, com o fito de sustentar o próprio vício.
6. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 (Lei Antidrogas) prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto, conjuntamente. Logo, pode ser tida em desfavor de ambos os réus.
7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.